Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CORRUPÇÃO DE MENORES. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da ré, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 2.1. Não há prescrição da pretensão punitiva com base na desclassificação operada, pois a sentença de pronúncia e o acórdão que a confirma continuam a ser marcos interruptivos da prescrição, conforme inteligência da Súmula 191/STJ. 2.2. Com o advento da Lei n. 12.234/10, não mais se considera, para fins prescricionais, o tempo decorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
3. No crime de lesão corporal leve é imprescindível a representação da vítima, não se exigindo, contudo, forma rígida ou formal, podendo a manifestação de vontade ser demonstrada de diversas formas. No caso, a vítima narrou mais de uma vez (delegacia e em juízo) tudo que sofreu, demonstrando notória pretensão de responsabilização.
4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
5. Para que a ré possa ser submetida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
6. Recurso conhecido e desprovido.